Tribunal: TJDFT
Processo: 0708536-11.2019.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708536-11.2019.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IGREJA BATISTA VIVO PARA CRISTO APELADO: ANGELA MARIA JOSE DA SILVA, ANISIO DE SOUSA LOBO NETO D E S P A C H O Cuida-se de apelação (ID 25209777) interposta pela IGREJA BATISTA VIVO PARA CRISTO contra a r. sentença (ID 25209771) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela apelante em desfavor de ÂNGELA MARIA JOSÉ DA SILVA e ANÍSIO DE SOUSA LOBO NETO, julgou extinto o processo ante a ilegitimidade passiva, condenando a requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo 50% (cinquenta por cento) para o patrono de cada réu. Em seu recurso, a recorrente busca a concessão da justiça gratuita, argumentando auferir rendimento médio de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e gastos com fornecimento de água e energia, além de pagamento de salário à funcionária que cuida da limpeza e conservação da igreja, bem como ajuda de custo para a Pastoral. Todavia, em que pese a alegação de miserabilidade jurídica, a postulante não comprovou as mencionadas despesas, apenas se limitou a juntar declaração de hipossuficiência de recursos (ID 25209778) e relatório mensal de receitas e despesas (ID 25209779) desprovido de assinatura e de discriminação de gastos capazes de comprovar o alegado. Assim, à diligente Secretaria para intimar a recorrente a trazer aos autos prova documental de seus gastos efetivos, a fim de oportunizar a aferição acerca da alegada hipossuficiência econômica Intime-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador